Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009685-30.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYARA DA COSTA SILVA MOURA - CPF: 043.077.281-57 (RECORRENTE), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), ROBSON DA COSTA SILVA - CPF: 027.801.881-54 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DE PACOTE DE VIAGEM – ALEGAÇÃO DE PARCELAS QUITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não havendo comprovação de pagamento de todas as parcelas do contrato e diante da previsão contratual, não há se falar em ato ilícito decorrente do cancelamento do pacote de viagem.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não restou comprovado os fatos constitutivos do direito dos promoventes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, porquanto houve o cancelamento unilateral e indevido, mesmo com as parcelas pagas e que tal cancelamento fora abusivo.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alegam os promoventes que adquiriram pacote de viagem para a cidade de Rio de Janeiro/RJ, e que quando foram buscar os vouchers para a viagem, descobriram que o pacote havia sido cancelado por falta de pagamento, mesmo após da quitação das parcelas, razão pela qual pleiteiam indenização por danos morais.

Esclareço que não há pedido de danos materiais na presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em não houve comprovação do pagamento integral das parcelas do contrato que fora firmado em 8 parcelas de R$ 298,33, totalizando a quantia de R$ 2.386,70.

A parte promovente junta apenas um comprovante de pagamento no valor de R$ 934,84 cujo pagamento fora efetuado em 31/01/2020, que não comprova a quitação integral das parcelas.

A despeito da insurgência dos promoventes a quitação das parcelas é fato controvertido nos autos porquanto a promovida informa que não foram quitadas as parcelas com vencimento em 17/11/2019, 17/12/2019 e 17/01/2020.

Ora, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio e no contrato na cláusula 3.3 há previsão de possibilidade de cancelamento do contrato diante da ocorrência de inadimplemento (ID. 58542532).

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a improcedência se impõe, não havendo qualquer reparo na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021